Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-31.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE INQUISITORIAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa praticada pelo réu, sendo coerente com os demais elementos de provas.
2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que o apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento. Observa-se que o apelante, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com seu comparsa não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com violência física, um aparelho celular e dinheiro, pertencentes à vítima.
3. Restando claro que o apelante tinha pleno domínio do fato e atuou como coautor do crime, impossível o reconhecimento de participação de menor importância.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.